Tribunal: CARF
Processo: 10120.009741/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
É nula a decisão que se fundamente na inexistência de prova idônea, efetivamente aprestada com a impugnação.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.009741/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.378 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
PAULO MARCELO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
É nula a decisão que se fundamente na inexistência de prova idônea,
efetivamente aprestada com a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de nulidade da decisão recorrida, devendo os
autos serem restituídos à DRJ para proferir nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 12-66.882 - 18a
Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 731 e ss), verbis:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2006 (fls. 61 a 68), com ciência em 11/12/10 (fl. 254), relativo à omissão
de ganhos líquidos no mercado de renda variável - operações comum.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam no Auto de Infração. O
Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 69 a 72.
Em 23/12/10, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 125 a 130, alegando, em
síntese, que:
1. Junta documentação para embasar seus argumentos de defesa;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009741/2010-23
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.378 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.009741/2010-23

2. Não teria sido acatado o prejuízo de R$ 90.308,37, lançado na declaração de ajuste no
mês de dezembro de 2005 e também o prejuízo de janeiro de 2006, no valor de R$
15.613,09 com relação às ações da Light e Telemar;
3. Não teria sido considerado o prejuízo de R$ 23.188.91, lançado na mesma declaração
de ajuste do ano-calendário de 2005 em face das operações day-trade;
4. De acordo com a peça defensória. à fl. 127, caberia acatar os prejuízos de R$
1.485,00 de abril de 2006 e R$ 6.357,50 de maio do mesmo ano, com um lucro de R$
10.137,69 de março;
5. Já no que diz respeito ao day-trade. requer seja aceito o prejuízo de março de 2006 no
valor de R$ 2.515,39, lucro de R$ 5.335,40 de abril e lucro de R$ 2.365,00 de maio de
2006;
6. Tudo estaria lançado na contabilidade do contribuinte;
7. Requer a consideração dos seguintes DARFs: R$ 10.245,00 de 17/11/06, R$
20.774,18 de 30/11/06 e R$ 492,10 de 30/04/07;
8. O Fisco teria se equivocado na apuração de lucro de R$ 65.616,20 com a Eletrobras.
considerando um estoque inicial de 12.000 ações, pois conforme documentação não
havia estoque, acarretando um lucro de apenas R$ 6.700,37. De acordo com os
elementos de prova, não teria sido transferido estoque de ação daquela empresa para o
início do ano de 2006;
9. Devido aos fatos narrados, entende que teria um prejuízo de R$ 24.783,06 em maio
de 2006;
10. Por fim, pede o cancelamento do lançamento.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
MERCADO À VISTA DE AÇÕES. OPERAÇÕES COMUM E DAY-TRADE.
No mercado à vista, o ganho líquido é constituído pela diferença positiva entre o valor
de alienação do ativo e o seu custo de aquisição.
A apuração e tributação dos ganhos líquidos é mensal, definitiva e em separado.
Tais operações com ações são praticadas na BM&F - BOVESPA SA. sendo, portanto,
legal e hábil se utilizar da documentação fornecida pela corretora responsável por operar
naquela instituição para se apurar os ganhos efetivos no mercado à vista de venda de
ações.
Restou demonstrado nos autos que a fiscalização apurou os ganhos levando-se em conta
os custos das ações alienadas, o prejuízo anterior declarado pelo contribuinte e os seus
respectivos recolhimentos de imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Dentre os fundamentos da decisão recorrida para manter a exigência, releva
destacar o seguinte trecho:
É de vital importância destacar que o interessado não apresentou o Demonstrativo de
Apuração de Ganhos de Renda Variável quando da entrega de sua declaração de ajuste
anual do ano-calendário em comento, ou seja, 2006.
Além disso, nem sequer após o início do procedimento fiscal o contribuinte procurou
elaborar e apresentar o citado Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Renda
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.378 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.009741/2010-23

Variável que é obrigatório, nos termos das Instruções Normativas SRF no 25/2001, no
137/2002 e no 716/2007.
Cientificado da decisão de piso em 24/07/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 745 e ss), em 18/08/2014:
 Assevera que o lançamento não considerou o custo de aquisição das ações em
janeiro e fevereiro de 2006, não obstante tenha tido acesso a todas as operações
referentes ao ano calendário anterior;
 Questiona os fundamentos dados pela decisão recorrida para reputar
inconsistentes os documentos aprestados pelo contribuinte, referindo-se ao
fato do sujeito passivo não ter apresentado o “Demonstrativo de Ganhos de
renda variável na declaração anual de ajuste. Aduz o recorrente que tais
documentos foram juntados às DIRPFs dos períodos de 2005 e 2006;
 Aduz não ser devida diferença alguma em fevereiro face à existência de prejuízo a
compensar .
 Aduz não ser devida diferença alguma em março face à existência de prejuízo a
compensar. Aduz, ainda, ter havido erro na apuração de lucro de R$ 65.616,20
nas operações com a Eletrobrás, pela inclusão indevida de estoque inicial de
12.000 ações, remanescentes do período anterior, que foram integralmente
alienadas ainda em 2005. Aduz que as operações realizadas com a Elterobrás, em
março de 2006, gerou lucro de apenas R$ 6.700,37.
 Aduz não ser devida diferença alguma em maio face à existência de prejuízo a
compensar.
 Admite ter auferido lucro em setembro, nas operações constatadas pela
fiscalização. Não obstante, alega ter recolhido imposto correspondente, no
montante de R$ 10.245,00, valor superior ao exigido pela fiscalização, de R$
10.044,53
 Quanto à competência de outubro de 2006, aduz que “efetuou um pagamento de
R$ 21.266,28 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e oito
centavos) em 30/11/2006. Acontece que a autoridade fiscalizadora lançou um
imposto a pagar de R$ 20.771,81 (vinte mil, setecentos e setenta e um reais e
oitenta e oito centavos), sendo que considerou pago apenas RS 10.737,10 (dez mil
setecentos e trinta e sete reais e dez centavos) e lançou de oficio diferença a ser
paga no valor de R$ 10.034,71 (dez mil e trinta e quatro reais e setenta e um
centavos), ocorre que já foi pago R$ 21.266,28, que fácil se verifica nos
documentos juntados a esta peça recursal. Então por qualquer lado que se
verifique o debito já foi recolhido e o valor lançado fica impugnado.”
O julgamento foi convertido em diligência, conforme Resolução às e-fls. 1005 e
1006, “para que a unidade preparadora informe se as cópias das DIRPFs acostadas às e-fls. 756 a
773 e 775 a 793, incluídos os demonstrativos de apuração do ganho em renda variável (e-fls. 762
a 743 e 782 a 793), correspondem ao que foi entregue pelo sujeito passivo segundo os recibos de
fls.755 e 774. Em consequência vieram aos autos os documentos de e-fls. 1009 a 1082, e
despacho de e-fls. 1083, atestando a veracidade dos referidos demonstrativos.
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.378 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.009741/2010-23

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário por preencher os requisitos de admissibilidade.
O recorrente questiona os fundamentos dados pela decisão recorrida para reputar
inconsistentes os documentos apresentados, referindo-se ao suposto fato de não ter juntado o
“Demonstrativo de Ganhos de Renda Variável na declaração anual de ajuste. Aduz o recorrente
que tais documentos, apresentados com a impugnação, integraram as DIRPFs dos períodos de
2005 e 2006.
Observo que a constatação da decisão recorrida acerca da ausência de
apresentação dos referidos demonstrativos não está assentada em nenhum fundamento a macular
a idoneidade dos documentos apresentados com a impugnação, em especial os que constam das
e-fls. 756 a 773 e 775 a 793.
Com efeito, recebo essa alegação como preliminar de nulidade da decisão
recorrida, que reputou inexistente demonstrativos que efetivamente forma apresentados com a
DIRPF revisada, conforme se verifica às e-fls. 762 a 743 e 782 a 793, documentos esses cuja
veracidade foi atestada, ainda, pela unidade preparadora, consoante despacho de e-fls. 1083. De
outro lado, não cabe apreciar, em sede de recurso voluntário, prova que não tenha sido analisada
na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Do exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade, e dar provimento parcial
ao recurso para anular a decisão recorrida, devendo ser proferido novo acordão.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, acolhendo a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, devendo os autos serem restituídos à DRJ para
proferir nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital